Tribunal: TJMT
Processo: 1015096-50.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015096-50.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCYMARA MARTINS MARCELINO - CPF: 049.467.872-08 (PACIENTE), VARA UNICA DA COMARCA DE COTRIGUACU (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA REIS - CPF: 063.470.561-00 (INTERESSADO), WEBERTON PAULINO LAURENCO - CPF: 037.261.392-65 (INTERESSADO), KALINO DA SILVA CORREIA - CPF: 073.254.111-54 (INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 088.084.321-73 (INTERESSADO), CRISTOPHER JUNIOR GOITE SANTAMARIA - CPF: 015.897.922-20 (INTERESSADO), ANTHONY JOSUE ACOSTA APONTE - CPF: 111.005.642-76 (INTERESSADO), ALEX ALMEIDA DA SILVA - CPF: 080.613.091-14 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015096-50.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Lucymara
Martins Marcelino, presa preventivamente desde 03 de fevereiro de 2026, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa armada com participação de adolescente (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), cárcere privado qualificado (art. 148, § 2º, CP) e homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel (art. 121, § 2º, I e III, CP), em concurso material. A impetrante sustenta: (i) fundamentação genérica da decisão de prisão preventiva; (
ii
) fragilidade probatória quanto à autoria; (
iii
) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; e (
iv
) direito à prisão domiciliar em razão da maternidade, pois a paciente é genitora de criança de 5 anos de idade.

II. Questão em discussão
:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tese de negativa de autoria e fragilidade probatória pode ser examinada na via do habeas corpus; (
ii
) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está dotada de fundamentação idônea e concreta; (
iii
) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para o caso; e (
iv
) saber se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante dos crimes que lhe são imputados.

III. Razões de decidir
:

3. A tese de negativa de autoria e fragilidade probatória não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem reavaliação aprofundada do acervo fático, devendo a questão ser debatida no âmbito do processo criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação idônea e concreta, com individualização da conduta da paciente, que atuou como elemento central na dinâmic
a criminosa
atraindo a vítima para a emboscada, participando da rendição e do cárcere e ins
tigando diretamente
a
execução
, além de demonstrar, de forma específica, os três fundamentos autônomos do periculum
libertatis
: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando a custódia se funda na necessidade de garantir a ordem pública diante de organização criminosa que utiliza violência extrema, tortura e execuções como instrumento de controle, punindo com a morte aqueles que colaboram com as autoridades, circunstância que torna ineficaz qualquer medida alternativa à segregação.

6. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é expressamente vedada pelo art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
Os crimes imputados à paciente
homicídio qualificado e cárcere privado qualificado, praticados em contexto de tortura, múltiplos golpes de faca, amputação de membro da
vítima e ocultação de cadáver
enquadram-se, sem margem de dúvida, nessa exceção legal, afastando o benefício independentemente da condição materna. Ademais, a própria paciente informou, na audiência de custódia, que a filha se encontra sob a guarda fática do genitor desde o fim de 2025, o que afasta a tese de imprescindibilidade materna.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A discussão sobre autoria delitiva e fragilidade probatória é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem reavaliação aprofundada do acervo fático. 2. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada quando a decisão aponta, de forma individualizada e concreta, o papel da
investigada na dinâmica criminosa e os fundamentos autônomos do periculum
libertatis
. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a custódia se funda na necessidade de garantir a ordem pública diante de organização criminosa de alta periculosidade. 4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é vedada pelo art. 318-A, I, do CPP quando os crimes imputados são praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que a paciente seja genitora de criança menor de 12 anos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I; 312; 313, I; 316, parágrafo único; 318, V; 318-A, I; 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; CP,
arts
. 121, § 2º, I e III; 148, § 2º; Lei n. 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância); Lei n. 13.769/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018. TJMT, HC n. 1001066-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.03.2025. TJMT, HC n. 1012316-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.06.2023. TJMT, HC n. 1000545-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.02.2024. TJMT, HC n. 1020771-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12.09.2025. TJMT, HC n. 1006023-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 08.05.2024. Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015096-50.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Lucymara
Martins Marcelino, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Colhe-se da inicial (Id. 358974886) que a paciente se encontra custodiada desde 03 de fevereiro de 2026, após a decretação de sua prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada com participação de adolescente), art. 148, § 2º, do Código Penal (cárcere privado qualificado) e art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel), todos em concurso material de crimes.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a segregação cautelar da paciente possui fundamentação genérica e padronizada, aplicável indistintamente a todos os investigados, limitando-se a reproduzir trechos sobre "gravidade concreta" e "organização criminosa estruturada", sem demonstrar concretamente o risco específico que a paciente representaria à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Alega, ainda, fragilidade probatória quanto à autoria, argumentando que os elementos centrais da investigação se baseiam em relatos isolados e contraditórios dos corréus Saulo e Matheus, colhidos sem o crivo do contraditório, e que não há indícios de participação direta da paciente em atos de violência.

Destaca que a paciente é primária, possui residência fixa e não apresenta qualquer indício de que pretenda interferir na produção de provas ou ameaçar testemunhas, razão pela qual defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, argumenta que a paciente é genitora de
Ayla
Sophia Martins Vieira, nascida em 22 de agosto de 2020, atualmente com 5 anos de idade, que dependia diretamente de seus cuidados antes do encarceramento, requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Requer, assim, a concessão da ordem para: (a) imediata soltura da paciente; subsidiariamente, (b) substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; ou, alternativamente, (c) substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

A liminar vindicada foi examinada e indeferida pelo Relator, conforme decisão de Id. 359823396.

Solicitadas informações, a autoridade coatora as prestou tempestivamente (Id. 361009885), confirmando os fundamentos da decisão impugnada e acrescentando que, na audiência de custódia realizada em 04 de fevereiro de 2026, a própria paciente informou que a filha se encontra sob a guarda fática do genitor desde o fim de 2025.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 365751390), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015096-50.2026.8.11.0000

VOTO

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia aditada em desfavor de
Lucymara
Martins Marcelino, imputando-lhe a suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, no art. 148, § 2º, do Código Penal e no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal, todos em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

A peça acusatória narra que, antes de 08 de setembro de 2025 e até essa data, no município de Juruena/MT, a paciente integrava organização criminosa estruturada, vinculada à facção Comando Vermelho, com divisão de tarefas, hierarquia definida e emprego de armas de fogo, com participação de adolescentes. No âmbito dessa organização, a paciente desempenhava função de apoio operacional, consistente na atração de vítimas para emboscadas e na colaboração direta em ações executórias.

Consta ainda que, no dia 08 de setembro de 2025, no período noturno, na residência localizada à Rua Machado de Assis, nº 38, Q. 81, L. 19, Centro, em Juruena/MT, a paciente atraiu a vítima Alex Almeida da
Silva ao local sob o pretexto de um encontro íntimo. Ao chegar, a vítima foi rendida por Saulo Emanuel da Cunha Gomes (vulgo Sementinha),
Jhonathan

Venicius
Bardini dos Santos (vulgo Titela/Sagaz) e pelo adolescente Eduardo Santana Justino, contando com a participação direta de
Lucymara
na rendição. A vítima foi mantida em cárcere privado por aproximadamente três horas, submetida a intensas agressões físicas e psicológicas, sendo obrigada a desbloquear seu aparelho celular e a fornecer informações sobre a facção rival da qual era integrante. Apurou-se que a paciente instigou Saulo a consumar o homicídio. Ao final, Saulo desferiu múltiplos golpes de faca no pescoço da vítima, causando-lhe a morte. Os executores amputaram a perna da vítima para retirar a tornozeleira eletrônica, visando dificultar o rastreamento do cadáver. Na madrugada do dia seguinte, o corpo foi transportado em veículo Fiat Uno e ocultado na região do Vale do Amanhecer, próximo ao Rio Juruena/MT.

A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT em 03 de fevereiro de 2026 (Id. 222019418), com fundamento nos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, após manifestação favorável do Ministério Público. A medida foi mantida na revisão periódica realizada em 01 de abril de 2026 (Id. 228863701), nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Irresignada, a Defensoria Pública impetrou o presente writ, sustentando, em síntese: (1) fundamentação genérica da decisão de prisão preventiva; (2) fragilidade probatória quanto à autoria; (3) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; e (4) direito à prisão domiciliar em razão da maternidade.

Sem razão, contudo.

1. DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A impetrante sustenta que os elementos centrais da investigação se baseiam em relatos isolados e contraditórios dos corréus Saulo e Matheus, sem corroboração por outros elementos probatórios, e que não há indícios de participação direta da paciente em atos de violência.

Com efeito, a questão trazida à lume diz respeito a matéria probatória em toda a sua amplitude, cuja discussão, da forma proposta, revela-se totalmente inviável no estreito conduto do habeas corpus, porque reservada ao juízo apropriado, devendo ser demonstrada, questionada e debatida, de forma aprofundada, no âmbito do processo criminal a que responde a paciente, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Nessa mesma diretriz, o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça veda a impugnação da autoria do crime nessa via estreita. E a jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal é uníssona:

"(...) O habeas corpus não é via adequada para discutir autoria delitiva, questão que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri. Nos termos da Súmula nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, a impugnação da autoria do crime não pode ser feita nesta via estreita. (...)"
(TJMT, HC n. 1001066-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.03.2025).

A verificação detalhada sobre a real extensão da participação da paciente nas condutas violentas será objeto do devido processo legal, durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. DA TESE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva utilizou fundamentação padronizada e genérica, aplicável indistintamente a todos os investigados.

Essa alegação não se sustenta diante da leitura integral da decisão impugnada (Id. 222019418).

Ao contrário do que afirma a impetrante, a autoridade coatora individualizou a conduta da paciente com precisão, distinguindo-a dos demais corréus e apontando seu papel específico na dinâmica criminosa. Conforme se extrai da decisão impugnada:

"O modus operandi
evidencia
elevada periculosidade concreta. A investigada exerceu papel relevante na dinâmica criminosa, atuando como isca para atrair a vítima, participando da rendição e do cárcere, bem como instigando diretamente
a
execução. A ação foi planejada e
executada no contexto de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e deliberação por videoconferência entre membros da facção criminosa, inclusive lideranças que autorizaram a morte da vítima." (Id. 222019418).

A decisão apontou, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva:

"Há, ainda, risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que a investigada integra organização criminosa ativa na localidade, desempenhando função de apoio operacional, consistente justamente na atração de vítimas para emboscadas e na colaboração em execuções determinadas pela facção. A estrutura hierarquizada do grupo e a prática reiterada de crimes violentos evidenciam a probabilidade de continuidade delitiva caso permaneça em liberdade.
" (Id. 222019418).

E o risco à instrução processual:

"Também se mostra presente o risco à instrução processual, considerando que o grupo criminoso utiliza violência extrema, inclusive tortura e execuções, como forma de represália e intimidação, circunstância que coloca em risco testemunhas e compromete a colheita da prova, especialmente porque a instrução ainda não se iniciou." (Id. 222019418).

Esses fundamentos foram reafirmados na revisão periódica de 01 de abril de 2026 (Id. 228863701), que destacou a acentuada periculosidade e crueldade do caso, o modus operandi do "Tribunal do Crime" coordenado pelo Comando Vermelho e a necessidade de preservar a instrução processual.

Consoante se vê, tem-se por atendida a exigência consubstanciada no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão não se ressente de fundamentação genérica. Pelo contrário, aponta elementos concretos e individualizados que demonstram a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
em relação especificamente à paciente.

Os pressupostos que legitimam a decretação da prisão preventiva encontram-se devidamente fundamentados na gravidade concreta dos fatos, os quais evidenciam a imprescindibilidade da medida para salvaguardar a ordem pública. Há elementos que indicam a possível vinculação dos delitos imputados à paciente com a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que age de forma militarizada, realizando "tribunais do crime" e executando vítimas de maneira brutal e planejada.

A garantia da ordem pública exige a permanência de
Lucymara
Martins Marcelino no cárcere, a uma em virtude da gravidade concreta dos supostos delitos dolosos cometidos, e a duas em razão da periculosidade da paciente, revelada pelo seu comportamento ativo e determinante na dinâmica criminosa, evidenciando sua periculosidade, motivo mais do que suficiente a justificar a sua constrição cautelar.

A propósito,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”.
(HC 212647
AgR
, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022,
DJe
10/01/2023).

3. DA TESE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A impetrante sustenta que a paciente é primária, possui residência fixa e não apresenta qualquer indício de que pretenda interferir na produção de provas, razão pela qual medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônico seriam adequadas e suficientes.

Sem razão.

A aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal é inviável na hipótese, porquanto a própria redação do art. 282, inciso I, da Lei de Ritos revela a impossibilidade de imposição de tais medidas quando a custódia da paciente se escora na imperiosidade de garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, haja vista a já mencionada gravidade concreta dos delitos e a evidenciada periculosidade da paciente.

O cabimento e a necessidade da custódia como única medida suficiente para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal estão satisfeitos. A paciente integra organização criminosa que utiliza violência extrema, inclusive tortura e execuções, como instrumento de controle e que pune com a morte aqueles que colaboram com as autoridades. Nesse contexto, medidas como monitoramento eletrônico ou comparecimento periódico em juízo são manifestamente insuficientes para neutralizar os riscos à instrução criminal e à ordem pública.

Nessa esteira de intelecção, o julgado abaixo colacionado:

"(...)
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal."
(TJMT, HC n. 1000545-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.02.2024).

Outrossim, os predicados pe
ssoais favoráveis da paciente
primari
edade e residência fixa
não possuem o condão de assegurar a liberdade provisória quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, consoante o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.
"

4.
DA TESE DE PRISÃO DOMICILIAR

A impetrante sustenta que a paciente é mãe de
Ayla
Sophia Martins Vieira, nascida em 22 de agosto de 2020, atualmente com 5 anos de idade, e que a necessidade dos cuidados maternos é presumida por lei, independentemente da existência de outros familiares, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar previsto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Essa pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal veda expressamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tal hipótese se verifica no caso em exame, uma vez que a paciente responde, em tese, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e cárcere privado qualificado, inseridos em contexto de tortura e ocultação de cadáver. Essas circunstâncias atraem a incidência da norma impeditiva, legitimando o afastamento da benesse legal, em atenção à necessária proteção da coletividade.

Não se ignora que o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância), autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Tampouco se desconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no HC n. 143.641/SP, que estabeleceu como regra a concessão de prisão domiciliar às mulheres presas preventivamente que sejam mães de crianças menores de 12 anos.

Ocorre que o próprio STF, ao fixar essa regra, estabeleceu exceções expressas, entre as quais se
inclui
a prática de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. E o legislador, ao editar a Lei n. 13.769/2018, positivou essas exceções no art. 318-A do CPP, vedando expressamente a substituição quando o crime for praticado com violência ou grave ameaça.

No caso concreto, os crimes imputados à paciente
,
homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III, CP) e cárcere privado qu
alificado (art. 148, § 2º, CP)
são, por definição, crimes praticados com violência. O homicídio foi precedido de tortura de aproximadamente três horas, com múltiplos golpes de faca, amputação de membro da vítima e ocultação do cadáver. O cárcere privado resultou em grave sofrimento físico e moral da vítima.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 361009885) revelam dado relevante: na audiência de custódia realizada em 04 de fevereiro de 2026, a própria paciente informou que a filha se
encontra sob a guarda fática do genitor desde o fim de 2025.

5
. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do habeas corpus e
denego a ordem
, mantendo a prisão preventiva de
Lucymara
Martins Marcelino, nos termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT (Id. 222019418), reafirmada na revisão periódica de 01 de abril de 2026 (Id. 228863701).

Para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados na inicial foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas, à luz da doutrina mais atualizada e da jurisprudência contemporânea pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026